Tribunal: STF
Processo: RHC 63874
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS.
RECURSO A QUE SE DA PROVIMENTO PARA QUE A INSTÂNCIA A QUO APRECIE,
EM NOVO JULGAMENTO, OS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO QUE ALI NÃO
FORAM EXAMINADOS, A FIM DE QUE NÃO SE SUPRIMA UM GRAU DE
JURISDIÇÃO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO EM PARTE.